Tribunal: STF
Processo: AI 686006
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Interposição via fax. Original protocolado fora do prazo legal. Recurso intempestivo. Precedentes.



    1. Considera-se intempestivo o agravo regimental quando, apesar de interposto via fax dentro do prazo legal, o original foi protocolado nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do art. 2º da Lei nº 9.800/99.



    2. Agravo regimental não conhecido.